Tribunal: STF
Processo: HC 214230
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 727.946/PI, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ocasião em que o Desembargador relator indeferiu a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 691 do STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito.



    3. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas.



    4. Agravo regimental não provido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que A leitura do ato judicial questionado revela que o Magistrado de 1º grau apenas fez menção a gravidade abstrata do delito e que a mesma responde a outra ação penal. A quantidade de entorpecente apreendida com a paciente foi de apenas 369 g (trezentos e sessenta e nove gramas) de maconha e 0,2 g (três decigramas) de cocaína. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    A propósito, colhe-se do acórdão ora impugnado: 



    No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito: 



    "[...] Os trechos colacionados revelam que o magistrado, em primeira instância, elencou tanto o fumus comissi delicti (autoria e materialidade) quanto o periculum libertatis (garantia da ordem pública), motivo pelo qual não há que se falar, numa cognição sumária, em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão da paciente, nem mesmo na existência de fatos novos aptos a modificarem a sua situação processual. No caso posto, além da quantidade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), há o indicativo de que a paciente é contumaz na prática do tráfico de drogas ao responder a outro processo da mesma natureza na comarca de origem, causando transtornos à paz no seio social. Nesse sentido, o STJ entende que é legítima a decretação da prisão preventiva visando garantira ordem pública ante o risco da reiteração delitiva: [...]" 



    Assim, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem. 



    As razões apresentadas pelo Tribunal de origem revelam, em juízo de cognição sumária, que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além dos entorpecentes apreendidos (um tablete de maconha, pesando aproximadamente 371g, e três trouxinhas de crack), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque, conforme registrado no decreto prisional, a paciente é contumaz na prática do tráfico de drogas ao responder a outro processo da mesma natureza na comarca de origem. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente